Tribunal: STF
Processo: Rcl 61228
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Genecy Ferreira Paulino alega ter a Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região violado, no Processo n. 0000461-52.2005.4.03.6183, o entendimento firmado, sob a sistemática da repercussão geral, no RE 579.431 (Tema 96).



    Narra ter interposto recurso extraordinário que não foi admitido, bem como que o agravo interno também não foi conhecido. 



    Sustenta omissão quanto à necessidade de aplicação do tema 96 do STF. 



    Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada, para que seja proferida nova decisão no sentido de possibilitar a incidência dos juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. 



    É o relatório. Decido.



 2. Não assiste razão à reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 



     A decisão questionada nesta reclamação encontra-se assim fundamentada: 



    Trata-se do 2.º(segundo) agravo interno interposto pela parte autora contra decisão da Vice-Presidência desta Corte, que inadmitiu o recurso especial, após a interposição do agravo previsto no art.1042 do CPC. 



    Decido. 



    O recurso não merece conhecimento. 



    É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em virtude da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, é inviável a interposição de dois recursos simultâneos interpostos pela mesma parte e contra o mesmo decisum. 



    Nesse sentido: (...)



    Cumpre ressaltar, que um dos requisitos de cognoscibilidade é o cabimento e a adequação, ou seja, somente admite-se recurso expressamente previsto em Lei. 



    Nesse diapasão, advirto a parte recorrente, que a interposição de novo recurso poderá ensejar à incidência da multa pelo caráter protelatório , nos termos do Tema 698, do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, verbis: 



    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO . MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatório s os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC." 2.- No caso concreto, houve manifestação adequada das instâncias ordinárias acerca dos pontos suscitados no recurso de apelação. Assim, os Embargos de Declaração interpostos com a finalidade de rediscutir o prazo prescricional aplicável ao caso, sob a ótica do princípio da isonomia, não buscavam sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, requisitos indispensáveis para conhecimento do recurso com fundamento no art. 535 do Cód. Proc. Civil, mas rediscutir matéria já apreciada e julgada na Corte de origem, tratando-se, portanto, de recurso protelatório . 3.- Recurso Especial improvido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, nega-se provimento ao Recurso Especial." (REsp 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014) 



    Fica, ainda, a parte recorrente, ainda advertida, da possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, nos termos do Tema 507, do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, in verbis: (...)



    Em face do exposto, não conheço do recurso, na forma da fundamentação supra. Int.



      Como se vê, o agravo interno a que se refere a presente reclamação funda-se na preclusão consumativa e no princípio da unicidade recursal, sendo certo que o julgamento do RE 579.431 (Tema 96) não constitui a razão de decidir do ato ora impugnado. 



    Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento nos paradigmas de efeito vinculante invocados.



 



     Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.



     3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



     4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente